Tribunal: TJSP
Processo: 2199558-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*Tutela de urgência – Ação de restituição de valor – Tutela de urgência deferida com ordem de bloqueio da quantia discutida nos autos – Decisão correta – Presentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199558-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/AO, é agravado JOÃO RICARDO GOMES DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36153
AGVO No: 2199558-55.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : JOÃO RICARDO GOMES DAS NEVES

*Tutela de urgência Ação de restituição de valor Tutela
de urgência deferida com ordem de bloqueio da quantia
discutida nos autos
Decisão correta
Presentes os
requisitos previstos no art. 300 do NCPC
Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, nos autos da ação de restituição de valores que o agravado move em
face do Banco, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o
bloqueio da quantia discutida nos autos.
Sustenta
que
inexiste
prova
inequívoca
e
verossimilhança para a concessão da tutela de urgência. Discorre acerca da
impropriedade na determinação do Banco bloquear valores disponíveis em
conta de terceiro. Nega existência de fraude ou falha na prestação de
serviço e que o valor foi transferido para conta equivocada por culpa do
agravado e que a obrigatoriedade de bloqueio ou devolução é da
beneficiária Andrea Alves de Almeida. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 49) e, sem contraminuta (certidão de fls. 51), vieram os
autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem razão o agravante.
Trata-se de ação de restituição de valor objetivando a o
ressarcimento de quantia equivocadamente transferida para conta de
terceira pessoa, pretendendo o autor a antecipação de tutela, para que o
Banco efetue o bloqueio da referida quantia.
Com efeito, dispõe o art. 300 do atual Código de
Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.”
No presente caso, a pretensão foi deferida em Primeiro
Grau, e com razão, valendo o destaque:
“(...) O Autor narra que, no dia 09/08/2019, ao tentar
realizar transferência bancária entre contas de sua própria titularidade
acabou se equivocando e fez uma transferência de R$200.000,00 para a
conta bancária da ré Andrea Alves de Almeida, sem que tal movimentação
tenha qualquer causa jurídica. Afirma que desde então tentou de todas as
formas o estorno do valor, mas a instituição financeira destinatária, ora
Corré, não concorda em restituir o montante sem a autorização expressa
da correntista, que, por sua vez, não foi localizada em qualquer dos
endereços conhecidos. É certo que a questão somente será devidamente
esclarecida com a formação do contraditório, por meio do qual a Corré
beneficiária do valor poderá se manifestar em juízo e sustentar as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas quais, se assim for o caso, a quantia deverá permanecer com ela.
Todavia, é igualmente certo que, sendo verdadeira a alegação do Autor,
ele ora se encontra sob grave perigo de dano e, também, se encontra
presente o risco ao resultado útil do processo, pois considerável quantia
teria sido transferida a quem não é dela credor e, nesse passo, até que
haja a solução definitiva da demanda, o montante pode ser gasto sem a
certeza de que poderá ser ressarcido. Não se autoriza, entretanto, o
imediato retorno da quantia para a conta bancária do Requerente, porque
não se conhece a versão da parte adversa e, assim, estaria presente o risco
de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois, em tese, há a
possibilidade jurídica de que a Corré tenha, sim, direito ao recebimento da
quantia, em decorrência de negócio jurídico não apresentado na versão do
Autor. Assim, presentes os requisitos legais (artigo 300 do Código de
Processo Civil),defere-se a tutela de urgência para o fim de determinar o
bloqueio dos R$ 200.000,00transferidos pelo Autor para a conta bancária
de “Andrea Almeida”, CPF n. 085.142.628-07,mantida junto a Banco
Bradesco S/A, agência 0149 Gonzaga Urb. Santos, conta corrente n.
00000128098-8, transferência esta ocorrida em 09/08/2019, às 12h19min,
por meio de transação eletrônica realizada na internet (vide comprovante
de fls. 20). O bloqueio deverá ser realizado pela corré Banco Bradesco
S/A, que deverá ser intimado para confirmar o recebimento dos R$
200.000,00 na conta bancária de que se cuida e cumprir a ordem por meio
do gerente da agência em que a corré Andrea Alves de Almeida mantém
sua conta. O valor deverá permanecer depositado naquela instituição
financeira até segunda ordem deste juízo, mantendo-se a quantia em conta
bancária na qual incida a remuneração própria de caderneta de
poupança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Com isso, evidente o perigo de dano e a
verossimilhança nas teses do agravado, escorreita se mostra a ordem para o
bloqueio dos R$ 200.000,00 transferidos para a conta corrente de Andrea
Alves de Almeida até o deslinde da causa.
Por fim, cabe frisar que a credora da elevada quantia
não se manifestou nos autos a respeito da legalidade da transação fato este
que reforça a tese do autor de que a transferência foi equivocadamente
realizada.
De fato, é esse o quadro dos autos, não se vislumbra a
presença dos requisitos elencados no referido dispositivo legal.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

SOUZA LOPES

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40722
Agravo de Instrumento no 2199558-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/ao
Agravado: João Ricardo Gomes das Neves
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
A tutela de urgência concedida deferiu ao
agravado a restituição de valores que, segundo suas
alegações, foram transferidos por equívoco para conta
corrente de terceiro, com o qual não mantém nenhum vínculo
jurídico ou comercial apto a justificar essa transferência.
A própria decisão recorrida, transcrita
pelo Relator estabelece que, “é certo que a questão
somente será devidamente esclarecida com a formação do
contraditório, por meio do qual a Corré beneficiária do
valor poderá ser manifestar em juízo e sustentar as razões
pelas quais, se assim for o caso, a quantia deverá
permanecer com ela” (sic).
Essa afirmação revela claramente que o
juízo de probabilidade do direito não está devidamente
evidenciado.
O valor envolvido é de significativa monta
(R$ 200.000,00).
Em tese existe também a possibilidade da
medida se tornar irreversível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, invocando aqui o poder geral
de
cautela
do
Magistrado, para
resguardar possíveis
prejuízos futuros deferir apenas e tão somente o bloqueio
desses
valores,
nomeando-se
depositário
o
próprio
agravante, pelo menos até que a Corré beneficiária Andrea
Alves de Almeida seja efetivamente incorporada no polo
passivo e ocorra com isso a formação do regular contraditório.
Ante o exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para determinar o bloqueio dos
valores envolvidos no processo, nomeando-se depositário o
agravante até que a beneficiária venha integrar o polo
passivo.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FC98E94
6
7
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14CFC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2199558-55.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.